Tribunal: STF
Processo: ADI 1097
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-14
Data de publicação: 1996-03-14

Ementa:
EMENTA: LEI PERNAMBUCANA Nº 11.050/94. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE, TENDO POR OBJETO PARTE DO CAPUT DO
ART. 4º (EXPRESSÕES: "EM MAIS DE 35%) E, NA ÍNTEGRA, OS §§ 1º
E 2º DO REFERIDO DISPOSITIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS NORMAS
DOS ARTS. 37, XI, E 39, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Impossibilidade jurídica da pretendida declaração,
que importaria modificação, pelo Supremo Tribunal Federal,
que não tem competência legislativa, dos limites do âmbito de
abrangência da norma do art. 1º do mesmo diploma legal.
Não-conhecimento.